Tribunal: TJBA
Processo: 8016490-38.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016490-38.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: OZENEIDE ALVES DA SILVA e outros Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MENOR COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE E TRANSTORNO OPOSITOR DESAFIANTE. REQUERIDO O FORNECIMENTO DE RISPERIDONA E ATENTAH. INDEFERIMENTO NO PRIMEIRO GRAU. MODIFICAÇÃO PARCIAL. RISPERIDONA INCLUÍDO NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - RENAME. ADEQUAÇÃO TERAPÊUTICA ATESTADA PELO NATJUS. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. PERIGO DE DANO QUE DECORRE DO RISCO DE REGRESSÃO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOLÓGICO DA CRIANÇA. FORNECIMENTO DETERMINADO. MEDICAMENTO ATENTAH. COMPROMETIMENTO DA ADEQUAÇÃO PELO ÓRGÃO TÉCNICO. ALTERNATIVAS DISPONIBILIZADAS NA REDE PÚBLICA. MITIGAÇÃO DA URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I - O conjunto probatório demonstra a probabilidade do direito quanto ao medicamento Risperidona 2 mg, uma vez que a pertinência terapêutica para o manejo de comportamentos opositores refratários foi expressamente reconhecida pela Nota Técnica do NATJUS, tratando-se de fármaco integrante da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. II - O perigo de dano consubstancia-se na necessidade de preservação da saúde e do desenvolvimento do infante, evitando a cronificação de sintomas e o agravamento da enfermidade até a prolação da decisão exauriente. Determinado o fornecimento da Risperidona na forma consignada na medida antecipatória recursal. III - Em relação ao fármaco Atentah 25 mg, a ausência de elementos técnicos suficientes foi apontada pelo órgão de apoio do Judiciário. O parecer do NATJUS não vincula o juízo, porém a controvérsia técnica compromete a fumus boni iuris, enquanto a indicação de alternativas já incorporadas à rede pública mitiga o periculum in mora, possibilitando que, no caso concreto, haja o aprofundamento instrutório e a cognição exauriente antes da deliberação da tutela postulada. IV - O julgamento do mérito do agravo de instrumento afasta o interesse recursal do agravo interno interposto contra a decisão liminar, tornando-o prejudicado. V - Recurso parcialmente provido para garantir o fornecimento da Risperidona 2 mg, da forma determinada na decisão antecipatória da tutela recursal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8016490-38.2026.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno, pelas razões expostas no Voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA